Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-21.2020.8.26.0128
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBSCURIDADE.
OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Embargos que pretendem a rediscussão da causa – Inviabilidade.
Decisão mantida. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBSCURIDADE.
OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Embargos que pretendem a rediscussão da causa – Inviabilidade.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000302-21.2020.8.26.0128/50000, da Comarca de Cardoso, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada GRAZIELLA ROBERTA DA SILVA
CANGANE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000302-21.2020.8.26.0128/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1000302-21.2020.8.26.0128/50000
EMBARGANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGADOS:
GRAZIELLA ROBERTA DA SILVA CANGANE
VOTO 34289 hz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO OBSCURIDADE.
OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA Decisão combatida
que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para
o acolhimento dos embargos Propósito de modificação do
decisório Inconformismo Embargos que pretendem a
rediscussão da causa Inviabilidade.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra v. acórdão acostado às fls. 250/255, o qual
negou provimento ao recurso de apelação, interposto pela ora embargante, e ao
reexame necessário, mantendo a sentença de procedência para condenar a
FAZENDA ao fornecimento do medicamento pleiteado, na quantidade e pelo
período necessário.
Sustenta a FAZENDA embargante que, em virtude do Tema 793, do E.
STF, deve ser direcionado o cumprimento de sentença à União, tendo em vista o
elevado custo do tratamento pleiteado. Ademais, quanto aos requisitos
constantes do Tema 106, do C. STJ, defende que o laudo médico não teria
indicado a imprescindibilidade do fármaco pleiteado. Nesse sentido, requer o
acolhimento dos embargos para que as obscuridades sejam sanadas.
Recurso tempestivo.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000302-21.2020.8.26.0128/50000 -Voto no
3
VOTO.
Concretamente, os embargos de declaração opostos não se vinculam a
nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC/15, não
ocorrendo omissão, obscuridade ou contradição de ponto ou questão, nem erro
material a ser corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das
questões resolvidas no v. acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA
VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que
as questões levantadas não configuram as hipóteses de
cabimento do recurso omissão, contradição ou obscuridade ,
delineadas no art. 535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de
mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado
do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da
decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem
prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de
declaração, com o propósito de provocar apreciação do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000302-21.2020.8.26.0128/50000 -Voto no
4
Tribunal de Justiça de questões não levantadas no recurso
especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor
das Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a
alteração do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a
omissão ou expunge a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.”
(Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569
DF (91 20959-7),
Ministro. Ari Pargendler, julgados em 08.08.1996)
O v. acórdão proferido apreciou as questões submetidas a julgamento,
ainda que não tenha feito referência expressa a algum determinado dispositivo
legal, o que é prescindível, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as
normas citadas bem como todos os argumentos invocados, podendo ser
analisado o conjunto probatório como um todo.
Nesse sentido:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é
obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos os
argumentos utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que
julgar pertinentes para lastrear a decisão." (STJ 1a T Emb.
Decl. Rel. Min. Garcia Vieira j. 15.02.93 RSTJ 47/596)
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (art. 131 do CPC) para tanto, vale se do exame
dos fatos e dos aspectos pertinentes ao tema, das provas
produzidas e da doutrina e da jurisprudência que reputar
aplicáveis ao caso concreto." (TRF 5a R. 3a T. Emb. Decl,
97.05.03963 1 PB Rel. Germana Moraes j. 04.09.97 RT
752/397)"
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Leonel Costa
Relator